Tribunal: TJDFT
Processo: 0710795-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DISPAROS. EXCESSO AFASTADO. CIRCUNSTÂNCIAS. COORDENAÇÃO DE MOVIMENTO SOCIAL. AGRESSIVIDADE. CONSEQUÊNCIAS. MUDANÇA DE ESTADO DA FEDERAÇÃO POR MEDO. FRAÇÃO DE AUMENTO EM CADA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, apenas quando a contrariedade com a prova existente nos autos for evidenciada, de forma manifesta, é que a Justiça togada poderá rever o veredito do Conselho de Sentença, e, caso o anule, determinar a realização de um novo julgamento, por uma única vez.
2. O fato de os jurados adotarem uma das teses que lhe foram apresentadas não acarreta julgamento contrário às provas dos autos, sobretudo quando inexiste prova inequívoca da alegada legítima defesa de terceiro.
3. Embora a grande quantidade de disparos de arma de fogo seja fundamento válido para exasperar a pena-base, devido à culpabilidade negativa, dois ou três disparos não indicam reprovabilidade acima daquela inerente ao tipo penal.
4. Ainda que não tenha sido demonstrada a existência de milícia privada propriamente dita, as circunstâncias do crime merecem ser avaliadas de forma negativa, considerando o poder exercido pelo agente sobre os moradores do assentamento.
5. A mudança da vítima para outro estado da federação, por medo do réu, autoriza a avaliação negativa das consequências do crime.
6. A fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativa, é amplamente admitida pela jurisprudência para exasperação da pena-base.
7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência aplica a fração de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação específica.
8. Recurso parcialmente provido.